Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-58.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000069-58.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEONORA DA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PESSOA INDÍGENA E ANALFABETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora, pessoa indígena, analfabeta e aposentada, alega a ocorrência de um desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente a um contrato de seguro de vida que afirma não ter celebrado com a instituição ré.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação do seguro de vida e a legalidade do débito efetuado na conta da apelante, para determinar se há dever de restituir o valor e de compensar por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A autora comprovou o desconto em seu benefício, enquanto a seguradora não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois apresentou apenas telas de sistema interno, que são provas unilaterais e insuficientes.

4. A ausência de contrato assinado ou de outra prova da manifestação de vontade da consumidora, somada à sua condição de hipervulnerável (
idosa e não alfabetizada
), evidencia a falha na prestação do serviço pela seguradora, que não demonstrou a ocorrência da contratação ou mesmo ter observado os deveres de informação e transparência diante do Consumidor.

5. A cobrança indevida em verba de natureza alimentar de pessoa em situação de vulnerabilidade social ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando o dano experimentado, de modo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada para o caso concreto.

6. A restituição do valor descontado deve ser feita na forma simples, pois o desconto ocorreu em 08/08/2018, antes da publicação do acórdão do EAREsp nº 676.608/RS do STJ (30/03/2021), e não foi demonstrada a má-fé da fornecedora.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº

8000069-58.2023.8.05.0038
,

em que figuram como apelante
LEONORA DA SIVLA CARDOSO

e, como apelad
a
,
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.